Tribunal: TJSP
Processo: 1000225-85.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
r que não se confunde com seguro de crédito – Possibilidade de cobrança da integralidade da dívida pela instituição financeira - Recurso improvido."
(TJSP; Apelação Cível 1000225-85.2017.8.26.0655; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Várzea Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

J. B. Franco de Godoi

Comarca:

Várzea Paulista

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

07/08/2020

Ementa:
"PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova - Recurso improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa,

Ementa:
"PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova - Recurso improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso improvido.
JUROS – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso improvido.
CONTRATO BANCÁRIO – Abertura de crédito em conta corrente - Fundo Garantidor de Operações (FGO) - Garantia complementar que não se confunde com seguro de crédito – Possibilidade de cobrança da integralidade da dívida pela instituição financeira - Recurso improvido."